Tribunal: TJPA
Processo: 0810523-42.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810523-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS

PROCURADOR: RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL. RENÚNCIA TÁCITA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a decisão guerreada resolveu a questão posta, ainda que por fundamento diverso do arguido, no caso,
a ocorrência de renúncia tácita do prazo daquele a quem a prescrição beneficiaria. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada.

2.

A renúncia tácita da prescrição se viabiliza mediante a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente, nos termos do art. 191 do Código Civil.

3.

Hipótese dos autos, na qual, o executado, em tese, quando já prescrito o direito do agravado, peticionou no processo de execução reconhecendo expressamente o direito do exequente à percepção dos honorários de sucumbência, renunciando tacitamente à prescrição. O fato de a petição ter sido protocolada em autos apensos e, após a consolidação do prazo prescricional, não retira o seu caráter de incompatibilidade com a prescrição, atraindo a incidência da norma contida no artigo 191 do Código Civil
. Manutenção da decisão agravada que se impõe.

4.

Recurso conhecido e DESPROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DA AMAZONIA SA,
em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000764-44.2004.814.0013 movido por
RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS
,
a qual rejeitou a prejudicial de prescrição e determinou o bloqueio de valores do agravante, com a seguinte parte dispositiva:

Em conclusão, tendo o executado, na petição de fls. 141/143 dos autos em apenso, protocolada em 09/08/2011, reconhecido expressamente o direito do exequente à percepção dos honorários de sucumbência, resta configurada a renúncia tácita da prescrição. Reiniciando nesta data o novo prazo prescricional quinquenal estipulado no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.906/94. Tendo o cumprimento de sentença sido proposto no dia 10/06/2015, não há que se falar em prescrição, restando prejudicada a análise da (i)liquidez da sentença para fins de início do prazo prescricional.

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, diante da renúncia tácita da prescrição realizada pelo executado, REJEITO A PRESCRIÇÃO. Mantidos os demais termos da decisão embargada.

Por fim, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e não tendo o recurso cabível contra esta decisão efeito suspensivo, determino o bloqueio imediato do valor incontroverso apontando pelo executado na memória de cálculo apresentada às fls. 339/356, o qual, atualizado pelo mesmo índice de correção monetária utilizado e aplicando juros de mora de 1% ao mês a partir da intimação para pagamento voluntário, como requerido pelo executado e determinado por este juízo, perfaz nesta data a quantia de R$ 464.374,92 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme memória de cálculo em anexo.

Realizado o bloqueio do valor incontroverso, intime-se o executado para fins do art. 854, § 3º, do CPC; e o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar memória de cálculo atualizada e discriminada do crédito, pena de extinção da execução.

P.R.I.

A parte agravante interpôs o presente recurso aduzindo que a decisão agravada lhe negou prestação jurisdicional na medida em que não se manifestou sobre a tese defendida em primeiro grau de que "
não havendo necessidade de liquidação do título judicial, mas apenas a realização de meros cálculos aritméticos, o prazo prescricional da ação de execução de honorários advocatícios começa a fluir a partir do trânsito em julgado
", na linha de precedente pacífico do STJ; ratifica a necessidade de se declarar a prescrição a qual, no caso, ocorre em 5 anos a partir do trânsito em julgado da sentença que estabeleceu os honorários advocatícios, ou seja, 13/03/2002 e o cumprimento de sentença foi requerido apenas em 2015; afirma que não houve renúncia tácita ao prazo prescricional, pois “
não é qualquer postura do obrigado que deve ensejar a renúncia tácita. Principalmente no caso dos autos, a considerar os Embargos à Execução uma ação autônoma, a manifestação se deu em processo diverso, na execução e aproximadamente 10 anos após o trânsito em julgado, portanto, quando a dívida acerca de honorários já estava prescrita
”.

Requer o provimento do recurso com a reforma da decisão atacada e o reconhecimento da prescrição da pretensão do agravado.

Recebi os autos por sorteio.

Em decisão de ID 8305466, indeferi o pedido de efeito suspensivo, por entender não demonstrados os requisitos para tanto.

Contrarrazões apresentadas (ID 8697744).

Em petição de ID 14695638, o agravado requer o desprovimento do agravo de instrumento com a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 07 de fevereiro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Preliminar de Nulidade da Decisão por ausência de fundamentação

Afirma o Agravante, que o magistrado de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, teria deixado de se manifestar sobre os argumentos da instituição financeira no sentido de que “
não havendo necessidade de liquidação do título judicial, mas apenas a realização de meros cálculos aritméticos, o prazo prescricional da ação de execução de honorários advocatícios começa a fluir a partir do trânsito em julgado
”, conforme entendimento firmado pelo STJ no RESP 1.404.519/PB.

A meu ver, como já ressaltei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo, o agravante defende uma negativa de jurisdição insubsistente. Como dito, a decisão guerreada resolveu a questão posta ainda que por outro fundamento, qual seja, a ocorrência de renúncia tácita do prazo daquele a quem a prescrição beneficiaria.

Na hipótese, o magistrado de origem ainda ressaltou que o entendimento firmado independe da análise acerca da necessidade ou não da resolução de incidente de apuração do valor do crédito, e consequente, análise acerca da aplicação ao caso concreto, do precedente do Superior Tribunal de Justiça consubstanciado no RESP 1.404.519/PB, de modo que não se pode falar em ausência de fundamentação.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Razões recursais

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, na qual o magistrado de origem, reconheceu a existência de renúncia tácita à prescrição, por parte do agravante, havendo preclusão lógica para a sua arguição, nos seguintes termos:

Dessarte, tanto ao requerer expressamente após a consolidação do prazo prescricional o pagamento dos honorários arbitrados em favor do exequente, quanto ao não impugnar, assentindo tacitamente ao comando da decisão interlocutória de saneamento, que lhe determinou o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados nos embargos à execução, o executado, além de renunciar tacitamente à prescrição em tese ocorrida, atraiu para tal alegação os efeitos da preclusão temporal e lógica.

(...)

Dessarte, ao requerer expressamente a inclusão dos honorários devidos ao exequente no cálculo do valor da execução, o executado reconheceu expressamente o direito deste ao recebimento de tal valor, caracterizando sua conduta insofismável ato de renúncia à prescrição.

(...)

Em conclusão, tendo o executado, na petição de fls. 141/143 dos autos em apenso, protocolada em 09/08/2011, reconhecido expressamente o direito do exequente à percepção dos honorários de sucumbência, resta configurada a renúncia tácita da prescrição. Reiniciando nesta data o novo prazo prescricional quinquenal estipulado no art. 25, inciso II, da Lei nº. 8.906/94. Tendo o cumprimento de sentença sido proposto no dia 10/06/2015, não há que se falar em prescrição, restando prejudicada a análise da (i)liquidez da sentença para fins de início do prazo prescricional.

Ressaltou o magistrado de origem que o entendimento firmado independe da análise acerca da necessidade ou não da resolução de incidente de apuração do valor do crédito, e consequente, análise acerca da aplicação ao caso concreto, do precedente do Superior Tribunal de Justiça consubstanciado no RESP 1.404.519/PB, segundo o qual: “
não havendo necessidade de liquidação do título judicial, mas apenas a realização de meros cálculos aritméticos, o prazo prescricional da ação de execução de honorários advocatícios começa a fluir a partir do trânsito em julgado
”. Isto, considerando que mesmo que aplicado o precedente ao caso concreto e reconhecida a expiração do prazo prescricional, não seria possível afastar a configuração da renúncia tácita da prescrição por parte do agravante, nos termos do artigo 191 do Código Civil e jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, alega o agravante ser inconteste a prescrição do débito executado, aplicando-se ao caso em tela, o artigo 25, II, da Lei nº. 8.906/94 e súmula 150 do STF, considerando que a sentença condenatória transitou em julgado em 2002 e o cumprimento de sentença só foi requerido em 2015, bem como, que a apuração do valor devido independia da realização de liquidação, podendo ser obtido por meros cálculos aritméticos, conforme jurisprudência do STJ.

Acrescenta que houve equívoco do magistrado de origem ao afirmar que houve renúncia tácita ao prazo prescricional, pois “
não é qualquer postura do obrigado que deve ensejar a renúncia tácita. Principalmente no caso dos autos, a considerar os Embargos à Execução uma ação autônoma, a manifestação se deu em processo diverso, na execução e aproximadamente 10 anos após o trânsito em julgado, portanto, quando a dívida acerca de honorários já estava prescrita
”.

Entendo não assistir razão à parte recorrente, na medida em que, no presente caso, descabida nova discussão acerca da necessidade ou não de liquidação do valor executado, já que como esclarecido pelo magistrado de origem, ainda que se considere o termo inicial do prazo prescricional como a data do trânsito em julgado da sentença executada (13/03/2002), inegável que o agravante praticou ato inequívoco de reconhecimento do direito prescribente, renunciando tacitamente à prescrição.

Neste ponto, transcrevo trecho da decisão agravada em que o magistrado realiza acertada análise acerca da cronologia do processo:

Destarte, acatando-se como premissa o argumento do executado de que o prazo prescricional iniciara em 13/03/2002, encerrara em 13/03/2007. Forçoso convir que a partir desta data já poderia ele ter arguido a prescrição da pretensão executiva do exequente aos honorários.

Nada obstante, ao invés de alegar a prescrição, o executado requereu expressamente em
09/08/2011
(fls. 141/143 dos autos da execução principal), o pagamento, “
para o ilustre patrono da parte adversa”
, dos honorários fixados nos embargos à execução.

Recapitulando, existe
petição do executado
protocolada em
09/08/2011
requerendo o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em favor do exequente nos autos da ação de embargos do devedor, cujo trânsito em julgado ocorrera em
13/03/2002
; e
decisão judicial
proferida em
16/03/2013
, determinando expressamente sua inclusão na memória de cálculo do executado. Ambas inseridas nos autos após a consolidação da prescrição.

E mais, conforme certificado a fl. 167 dos autos da ação de execução – processo nº 0000227-49.2004.814.0013 -, esta decisão foi publicada em 18/01/2013 e
contra ela o executado não recorreu
. Pelo contrário, na primeira oportunidade em que falou nos autos, petição de fl. 187, protocolada em
06/02/2013
, afirma expressamente que, “
em atenção a seu respeitável despacho de fls., dizer já está providenciando a elaboração dos cálculos na forma determinada”
(sic).

Dessarte, tanto
ao requerer expressamente após a consolidação do prazo prescricional o pagamento dos honorários arbitrados em favor do exequente, quanto ao não impugnar, assentindo tacitamente ao comando da decisão interlocutória de saneamento, que lhe determinou o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados nos embargos à execução, o executado, além de renunciar tacitamente à prescrição em tese ocorrida, atraiu para tal alegação os efeitos da preclusão temporal e lógica
. (grifos do original)

Como se verifica, o agravante, em 09/08/2011, em tese, quando já prescrito o direito do agravado, peticionou no processo de execução reconhecendo expressamente o direito do exequente à percepção dos honorários de sucumbência, renunciando tacitamente à prescrição. O fato de a petição ter sido protocolada em autos apensos e após a consolidação do prazo prescricional, não retira o seu caráter de incompatibilidade com a prescrição, atraindo a incidência da norma contida no artigo 191 do Código Civil[1].

Assim, correta a decisão agravada que reconheceu a renúncia tácita à prescrição, determinando o prosseguimento da execução.

Pelo exposto, rejeito as razões do agravante, mantendo a decisão agravada por estar em conformidade com o ordenamento jurídico e com os precedentes dos Tribunais Superiores.

4.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Em que pese a sucumbência, deixo de majorar os honorários em fase recursal, considerando se tratar de agravo de instrumento que não pôs termo ao processo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[2]
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.

[2]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE ADVOGADO NO ÂMBITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de origem decidiu a lide em sua integralidade, indicando, de forma clara e coerente, os fundamentos adotados como razões de decidir, de modo que não se evidencia omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, tampouco ausência de fundamentação. Assim, não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.2. No presente caso, o reconhecimento do instituto da confusão implica reexame de fatos e provas, considerando a contextualização dos fatos e provas pelo Tribunal a quo. Manutenção da Súmula 7/STJ.3.
No que se refere à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, no âmbito do agravo de instrumento, impõe-se reconhecer que a decisão proferida nesta via processual não pôs termo ao processo, por isso não são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais nesse âmbito
.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2354711 SP 2023/0140955-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Belém, 05/03/2024